Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008194-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a FRANCIELE DOS REIS MACHADO
PACIENTE
ALISSON SANTOS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380, em que denunciado pelo cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 1o da Lei n.o 9.455/97.
Contextualizando os fatos da hipótese em apreço, a causídica inicia esclarecendo que em razão da edição das Portarias n.o 247 de 16/03/2020 (TJMT) e n.o 12/2020 (Diretoria do Foro da Comarca de Rondonópolis), houve a suspensão dos prazos processuais e também do expediente forense, instituindo-se aos servidores e Magistrados o regime de teletrabalho como medida de prevenção à propagação do Covid-19. Todavia, em ambos os normativos, há ressalvas quanto aos casos urgentes, dentre os quais foram incluídos processos criminais com réus presos, situações estas em que seriam permitidos tanto o ingresso no prédio do Fórum, quanto a concessão de vista dos autos aos advogados/Defensores Públicos.
Ocorre que o MM. Juiz titular da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, editou a Portaria n.o 01 de 24/03/2020, por meio da qual restringiu a realização de carga dos autos de réus presos apenas para “apresentação de defesa preliminar, alegações finais e razões recursais”, a impedir fosse o presente writ devidamente instruído pela impetrante a despeito de ter expressamente requerido o acesso aos autos ao juízo a quo, o que, somado às teses doravante explicitadas, configurariam evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a ensejar a concessão da ordem.
Nessa esteira, a impetrante sustenta inicialmente serem inidôneos os fundamentos empregados pela d. autoridade coatora na decisão que decretou a custódia cautelar, pois, supostamente ignorou as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, lastreando-se meramente em argumentos genéricos desvinculados dos autos, e sem se manifestar sobre a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas ou mesmo pela prisão domiciliar frente aos problemas de saúde ostentados pelo paciente [perfuração por projétil de arma de fogo em um de seus pulmões] e os predicados pessoais que o favorecem; acrescentando, em abono, que o requisito da garantia da ordem pública configurar-se-ia a partir do trinômio “gravidade do crime + repercussão social + periculosidade do agente”, e no caso não haveria falar-se em gravidade do crime se não há sequer prova da participação do paciente nos delitos que lhe são imputados, tendo sido denunciado apenas porque deu carona ao verdadeiro autor dos fatos, que foi o único reconhecido pela vítima.
Ainda sob este viés e sustentando que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP, argumenta que apesar dele possuir registro criminal anterior por envolvimento em crime de roubo, tal circunstância não teria o condão de indicar eventual propensão à reiteração delitiva, visto que praticou aquele delito supostamente por necessidade financeira, devendo ser levado em consideração o fato de que atualmente exerce trabalho lícito, possui residência fixa no distrito da culpa e mantém família constituída cujo sustento dele depende, na medida em sua esposa está desempregada e juntos são pais de duas crianças, sendo a mais nova delas com 4 (quatro) meses de vida, não podendo correr o risco de perder o emprego à conta da prisão ora objurgada.
Como segunda vertente, alude à ausência de elementos concretos que corroborem a necessidade da prisão cautelar, notadamente por ser trabalhador e arrimo de família, e reforça a vulnerabilidade do estado de saúde do increpado, a qual seria apto a inseri-lo no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, a tornar as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP suficientes e mais adequadas à hipótese.
Enfim, a impetrante tece considerações a respeito de suposto excesso de prazo na custódia, porque o favorecido nesta ordem foi preso em dezembro de 2019 e a instrução ainda nem se iniciou, motivo pelo qual entende que devem prevalecer in casu a presunção de inocência e o interesse dos filhos menores em desfrutarem do sustento, convívio e cuidado diário do genitor, ora paciente.
Por tudo que expõe, requer a concessão in limine do remédio heroico em favor do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Subsidiariamente, pugna pela submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI do CPP, reforçando a título de ‘pedido alternativo’ que a negativa de acesso aos autos pelo d. juízo singular “corrobora por si a ilegalidade da prisão, fere direito líquido e certo e configura cerceamento de defesa” (sic), possibilitando-se seja a impetração admitida como se mandado de segurança fosse, a fim de dispensar a juntada de documentos comprobatórios do alardeado constrangimento ilegal, porquanto indevidamente retidos pelo d. juízo a quo. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.
Instrui a inicial com procuração e a documentação digital acostada aos autos eletrônicos sob o ID 39362476 ao ID 39362485.
Diante da insuficiência probatória, por meio do despacho anexado sob o ID 39469458, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a exordial do writ. Inconformada com tal determinação, a causídica opôs embargos de declaração alegando que o pronunciamento combatido padeceria dos vícios da obscuridade e da omissão (ID 39623496), os quais não foram conhecidos, por se mostrarem manifestamente incabíveis (ID 40290951).
É o relatório.
Decido.
Apesar de no despacho determinando a emenda à inicial este Relator ter consignado que eventual descumprimento da ordem poderia resultar em extinção do feito sem exame do mérito, considerando a tentativa infrutífera da impetrante em obter cópia dos autos junto à autoridade acoimada de coatora, bem como a ausência do decreto de prisão preventiva no sistema interno informatizado Primus e rendendo vassalagem ao direito constitucional de petição, passa-se à análise do pleito de concessão liminar do writ, limitado, por óbvio, a parca prova pré-constituída existente.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
O decreto de prisão preventiva não logrou ser anexado ao presente pedido em razão da negativa do d. juízo a quo de franquear o acesso aos autos à defensora constituída pelo paciente, e como dito, tal pronunciamento também não se encontra disponível no sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça.
De todo modo, o édito que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar pode ser visto sob o ID 39362483 e, examinando perfunctoriamente a decisão objurgada, verifico que o d. juízo a quo concluiu pela mantença do encarceramento diante da existência de indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com os delitos que lhe são imputados [fumus comissi delicti], acrescentando, outrossim, que persistiam os requisitos da conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela suposta reincidência do favorecido nessa ordem, visto que possui condenação criminal anterior pelo crime de roubo majorado, a revelar sua aparente periculosidade [periculum libertatis].
Em sendo assim, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, ao contrário, as razões de decidir coadunam-se com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nesses termos, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória, muito menos se mostram suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Não bastasse, o d. magistrado de primeiro grau destacou que os crimes imputados ao paciente foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, a priori, afasta a possibilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que propõe a priorização na reavaliação das prisões cautelares daqueles detentos presos há mais de 90 dias e que estejam relacionados a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa.
Por derradeiro, cumpre dizer que é cediço que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, a mera alegação de que a audiência de instrução ainda não se realizou a despeito de o paciente encontrar-se preso desde dezembro de 2019, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pelo novo coronavírus, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense.
Em sendo assim, porque não verificados de antemão quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva podem, nesse momento, ser alcançados com a submissão do increpado à prisão domiciliar ou ao cumprimento de restrições não prisionais; concluo que antecipar os efeitos da tutela é deveras temerário, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente ALISSON SANTOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá instruir os informes com cópia integral da decisão que converteu a custódia em flagrante em preventiva e demais documentos colhidos na fase investigativa [por exemplo, APFD, termos de apreensão e depoimentos extrajudiciais], tudo isso no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator